Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-28.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. COVID 19. REACOMODAÇÃO EM VOO PRÓXIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1.Trata-se de recurso interposto pela empresa ré contra a sentença que a condenou a indenizar em dano moral no valor de R$ 3.000, decorrente de remarcação de voo doméstico.

2. Sobressai dos autos que os recorridos regressavam de viagem de Recife quando houve o cancelamento do voo doméstico operado pela recorrente, referente ao trecho Recife/Brasília, em 01.12.2020, às 05h15, com remarcação somente para o mesmo dia ás 20h50.

3. Trata-se a hipótese de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea, estando configurada a falha na prestação do serviço. Referido atraso modificou a programação contratada, fazendo com que o recorrente chegasse ao destino final com um atraso de mais de 13 horas.

4. Por outro lado, os desgastes e prejuízos ocorridos em consequência à pandemia de COVID-19 afetaram não só a população de modo geral, como também as empresas aéreas, com a redução significativa da quantidade de voos e fechamento de aeroportos. Contudo, embora constatada a falha na prestação do serviço, culminando com a chegada do autor ao destino final após longo atraso, não se verificou violação aos seus direitos de personalidade, porquanto, ainda que tenha sido a causa de aborrecimentos, não restou demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido. Não restou comprovada qualquer lesão extrapatrimonial sofrida.

5. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido da inicial. Sem custas e sem honorários, a teor do art.55 da Lei 9.099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.